Tribunal: TJSP
Processo: 1500157-44.2021.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Furto duplamente qualificado – Preliminar afastada - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Não cabimento do reconhecimento do princípio da insignificância, dada a maior reprovabilidade do delito, que se deu mediante rompimento de obstáculo e escalada - Penas mantidas – Regime inicial de cumprimento de pena alterado para o semiaberto – Recurso da defesa PARCIALMENTE

Ementa:
Furto duplamente qualificado – Preliminar afastada - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Não cabimento do reconhecimento do princípio da insignificância, dada a maior reprovabilidade do delito, que se deu mediante rompimento de obstáculo e escalada - Penas mantidas – Regime inicial de cumprimento de pena alterado para o semiaberto – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.